Tribunal: TJSP
Processo: 1068622-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegada nulidade da garantia em razão da ausência de outorga uxória. Sentença de indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade ativa. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Parte embargante que sustenta ser nula a garantia concedida por seu marido e ilegítima, consequentemente, a constrição dos bens objeto do feito. Legitimidade ativa configurada.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegada nulidade da garantia em razão da ausência de outorga uxória. Sentença de indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade ativa. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Parte embargante que sustenta ser nula a garantia concedida por seu marido e ilegítima, consequentemente, a constrição dos bens objeto do feito. Legitimidade ativa configurada. Processamento dos embargos admitido. Julgamento do mérito pela Superior Instância, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Embargante que deu a outorga uxória no negócio inicial e firmou outros contratos em continuação, como representante de uma das demais empresas que atuaram nas negociações. Incabível a alegação de ausência de outorga uxória, a qual se considera concedida tacitamente 'in casu', dada a ciência inequívoca do fato. Princípio da boa-fé. Art.113 do Código Civil. Vedação ao comportamento contraditório. Embargos julgados improcedentes. Condenação da parte autora embargante no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000953128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1068622-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LYGIA
MARIA GADDA FADEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRASKEM S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
2/10
VOTO No 20826
Apelante(s): Lygia Maria Gadda Fadel
Apelado(s): Braskem S/A
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/5a Vara Cível
Juiz(a): Gustavo Coube de Carvalho
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegada nulidade da garantia
em razão da ausência de outorga uxória. Sentença de
indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade ativa.
Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Parte
embargante que sustenta ser nula a garantia concedida por seu
marido e ilegítima, consequentemente, a constrição dos bens
objeto do feito. Legitimidade ativa configurada. Processamento
dos embargos admitido. Julgamento do mérito pela Superior
Instância, nos termos do artigo 1.013, §3o, III, do Código de
Processo Civil. Embargante que deu a outorga uxória no
negócio inicial e firmou outros contratos em continuação,
como representante de uma das demais empresas que atuaram
nas negociações. Incabível a alegação de ausência de outorga
uxória, a qual se considera concedida tacitamente 'in casu',
dada a ciência inequívoca do fato. Princípio da boa-fé. Art.113
do Código Civil. Vedação ao comportamento contraditório.
Embargos julgados improcedentes. Condenação da parte autora
embargante no pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já
incluídos os recursais, ressalvada a gratuidade. Recurso
provido em parte.
Inicialmente, de rigor observar a necessidade
do julgamento conjunto com a Apelação interposta nos autos dos embargos
de terceiro no 1083295-45.2019.8.26.0100, tendo em vista que ambos os
feitos se referem a mesma relação jurídica proveniente dos mesmos
instrumentos de confissão de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
3/10
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial de embargos de terceiro,
julgando-os extintos sem resolução de mérito.
Embargos de declaração opostos pela parte
autora, ora embargante (fls.68/74), rejeitados pela r. decisão de fls.129,
ocasião em que lhe foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita.
A parte embargante, ora apelante, sustenta,
em síntese, que: 1) a controvérsia diz respeito à garantia oferecida por
Carlos Henrique Pinto Fadel, seu marido, em favor de Braskem S/A; 2)
Carlos Fadel é sócio da empresa PVC Brazil Indústria de Tubos e
Conexões, a qual utiliza, em seu núcleo industrial, matéria-prima fornecida
pela Braskem S/A; 3) em razão da relação comercial mantida entre as
partes, a Braskem ofereceu linha de crédito à PVC Brazil, exigindo, como
garantia, uma série de bens imóveis de propriedade tanto da pessoa jurídica
como das pessoas físicas dos sócios, ocasião em que Carlos Fadel ofereceu
03 imóveis rurais em garantia das operações de crédito; 4) houve somente
outorga uxória no primeiro contrato de confissão de dívida celebrado entre
Carlos Fadel e Braskem S/A, não tendo havido outorga uxória para a
constituição de garantia envolvendo os imóveis rurais descritos nas
matrículas 4.241, 4.242 e 4.570; 5) em razão do inadimplemento, os
contratos foram executados nos autos de no 1004939-66.2001.8.26.0100 e
os imóveis dados em garantia foram objeto de leilões, mesmo ausente a
outorga uxória; 6) a outorga uxória foi concedida no instrumento de
confissão de dívida datado de 18.11.1999 (fls.89/93), mas não nas
novações subsequentes; 7) em 04.08.1999, foi lavrada escritura pública de
confissão de dívida, reconhecendo o débito no valor de R$3.711.709,67, a
ser pago em 09 parcelas mensais, tendo sido oferecida como garantia a

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
4/10
Fazenda São Gabriel, objeto da matrícula no 4.241 do CRI da Comarca de
Grandes Rios/PR; 8) em 01.10.1999 (fls.94/99), em razão do
inadimplemento, foi assinado Instrumento Particular de Confissão de
Dívida Novação e Outras Avenças entre PVC Brazil e Braskem S/A,
tendo por objeto confissão de dívida no valor de R$11.454.333,07, a ser
paga em 25 prestações mensais, oferecidos como garantia, sem a
participação da parte ora embargante, (i) 25 notas promissórias, (ii) penhor
mercantil das máquinas e equipamentos utilizados pela PVC, (iii) hipoteca
sobre os imóveis identificados pelas matrículas no 4.241, 4.242 e 4.570,
todos do Registro de Imóveis da Comarca de Grandes Rios/PR, e imóveis
identificados pelas matrículas no 13.627 e 2.272, situados no município de
Ibiporã/PR; 9) em 18.11.1999 (fls.100/101), foi lavrada Escritura Pública
de Comparecimento e Ratificação, tendo a parte ora embargante
chancelado a garantia oferecida no primeiro contrato, sem se referir ao
instrumento de 01.10.1999; 10) em 27.12.2005 (fls.102/110), em razão de
novo inadimplemento, foi lavrada Escritura Pública de Confissão de
Dívida, com garantia hipotecária, em que se confessou a dívida no valor de
R$36.735.278,64, a ser paga em 59 prestações mensais, oferecendo-se
como garantia as penhoras já realizadas sobre os imóveis e a hipoteca
sobre os imóveis objeto das matrículas no 10.731 e 8.741, junto ao Registro
de Imóveis de Ibiporã/PR, não tendo a parte ora embargante participado
desse contrato; 11) em 09.10.2007 (fls.111/116), houve novo Instrumento
Particular de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, com
confissão de dívida no valor de R$36.585.277,42, a ser paga em 81
prestações mensais, tendo a parte ora embargante participado da avença
como representante legal da Brazil Saneamento Básico, e não para a
concessão da outorga uxória; 12) sobreveio novo inadimplemento, motivo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
5/10
pelo qual, em 21.12.2009 (fls.117/122), foi assinado Instrumento Particular
de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, com confissão de dívida
no valor de R$34.464.070,47, a ser quitada em 80 parcelas mensais,
oferecidas como garantia as penhoras já realizadas e a hipoteca sobre os
imóveis objeto das matrículas 10.731 e 8.741, tendo a parte ora
embargante participado como representante legal da empresa e não para
conceder a outorga uxória; 13) em 23.02.2015 (fls.123/128), houve outro
inadimplemento, tendo sido celebrado acordo judicial com confissão de
débito no valor de R$28.092.070,47, a ser pago em 36 prestações mensais,
tendo sido oferecidos como garantias as penhoras já realizadas e os
imóveis objeto das matrículas no 10.731 e 8.741, tendo assinado referido
instrumento Carlos Henrique Pinto Fadel, Iran Campos dos Santos,
Sebastião Gonçalves Vidal Júnior e Lygia Maria Gadda Fadel, sendo que a
parte ora apelante não participou dessa avença; 14) é casada pelo regime
da comunhão universal de bens, não tendo prestado outorga uxória
relativamente aos imóveis de matrículas 4.241, 4.242 e 4.570, junto ao
Registro de Imóveis de Grande Rios/PR; 15) não houve benefício ao casal,
mas exclusivamente em favor da empresa PVC Brazil; 16) deve ser
concedida a tutela de urgência recursal para o fim de determinar que
eventuais atos de constrição sejam suspensos até decisão final, bem como a
tutela de evidência.
A parte apelante ofereceu oposição ao
Julgamento Virtual (fls.169).
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
6/10
Ressalte-se, primeiramente, que o recurso
em tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Os embargos de terceiros consistem em meio
apto para requerer a manutenção ou restituição dos bens por aquele que
sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão
judicial em processo do qual não foi parte.
Sobre
o
tema,
colacionam-se
os
ensinamentos da doutrina:
“1. Natureza dos embargos. Trata-se de ação de
conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento
especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou
direito de posse ou propriedade de terceiro da
constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em
processo de que não faz parte. O embargante pretende ou
obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse),
ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente
constrito ou ameaçado de o ser. Tem origem no direito
português reinol, sem similar no direito romano,
germânico ou canônico (Moacyr Lobo da Costa. Origem
dos embargos no direito lusitano, Borsoi, RJ, 1973, p.
5).” (NERY JUNIOR, NELSON
Código de
Processo Civil Comentado e Legislação extravagante
10a ed. rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007

p.1219 realces não originais)
A parte embargante alega a nulidade da
garantia concedida por seu marido, em razão de suposta ausência de
outorga uxória, de modo que os bens em tela não poderiam ter sido objeto
de constrição na execução.
Isto é, não pretende assegurar apenas a sua
parte dos bens, mas a integralidade deles, em razão da alegada nulidade
dos atos praticados por seu marido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
7/10
Destarte, merece parcial acolhida o apelo em
comento, para o fim de considerarem-se cabíveis, 'in casu', os embargos de
terceiro oferecidos pelo cônjuge do executado.
O feito encontra-se em condições de
imediato julgamento, como permitido pelo artigo 1.013, §3o, III, do Código
de Processo Civil, o que autoriza esta Superior Instância a analisar os
pedidos da parte embargante, já que se trata de matéria de direito e as
questões de fato estão comprovadas por prova documental.
Na hipótese dos autos, a parte autora-
embargante pleiteia, em apertada síntese, a declaração de “nulidade da
garantia oferecida por Carlos Henrique Pinto Fadel e, por via de
consequência, da penhora incidente sobre os imóveis...” (fls.29).
A
controvérsia
tem
origem
na
“ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM
GARANTIA REAL” (fls.89/93), de 04.08.1999, em que a empresa PVC
BRAZIL INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. reconheceu o
débito no valor de R$3.711.709,67 (fls.90), tendo o marido da parte autora,
Carlos Henrique Pinto Fadel, figurado como “INTERVENIENTE
AVALISTA
E
GARANTIDOR
DOS
IMÓVEIS
DADOS
EM
GARANTIA” (fls.89), sem que a parte autora tenha participado da relação.
Posteriormente,
em
01.10.1999,
foi
celebrado novo instrumento de “CONFISSÃO DE DÍVIDA NOVAÇÃO
E OUTRAS AVENÇAS” (fls.94/99), tendo por objeto débito no valor de
R$11.454.333,07, sendo que a empresa PVC BRAZIL foi representada
pelo marido da parte autora, o qual novamente figurou como interveniente
garantidor e avalista.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
8/10
Em 18.11.1999, a parte ora embargante fez
celebrar
“ESCRITURA
PÚBLICA
DE
COMPARECIMENTO
E
RATIFICAÇÃO” (fls.100/101), para o fim de conceder sua outorga uxória
em relação à confissão de dívida de 04.08.1999.
Na sequência, foi celebrado mais um
instrumento de confissão de dívida, em 27.12.2005, entre PVC Brazil
Indústria, representada pelo marido da autora, no qual figurou também
como interveniente fiador (fls.102/110).
Em seguida, mais dois instrumentos de
confissão de dívida, um deles celebrado em 09.10.2007 (fls.111/116) e o
segundo em 21.12.2009 (fls.117/122), tendo a parte ora embargante
participado, nos dois, na qualidade de representante da empresa Brazil
Saneamento Básico Ltda. (fls.111 e 117), ocasiões em que foram
ratificadas as garantias já concedidas, tendo sido indicados, ademais,
outros bens.
Por fim, em 23.02.2015, foi celebrado
acordo judicial (fls.123/128), em que a parte ora embargante novamente
atuou como representante da empresa Brazil Saneamento, ao lado de seu
marido (fls.126/127).
A parte embargante teve, assim, ciência
inequívoca das garantias concedidas por seu marido, tendo, inclusive,
assinado a maior parte dos instrumentos que deram ensejo à constrição dos
bens objeto da controvérsia, de modo que não há que se falar em ausência
de outorga uxória.
Nos termos do artigo 113 do Código Civil,
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, motivo
pelo qual, havendo a parte embargante tomado conhecimento inequívoco

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
9/10
dos termos da garantia concedida por seu marido, bem como participado
diretamente da negociação, ainda que na qualidade de representante de
outra parte contratual, não pode alegar, posteriormente, falta de outorga
uxória quanto à garantia concedida, pretendendo livrar seu patrimônio dos
compromissos livremente assumidos. Destaca-se, por oportuno, que a
ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza e 'venire contra factum
proprio'.
Nesse
sentido,
o
posicionamento
da
jurisprudência, conforme anotações da doutrina:
“Direito privado não especificado. Ação declaratória de
descaracterização de aval e de nulidade de fiança.
Ausência de outorga uxória. Litigância de má-fé. O
aval é instituto próprio do direito cambiário, estando
atrelado aos títulos de crédito e aos seus equiparados.
Assim, não há falar em aval em contrato de prestação de
serviço sujeito às regras do direito comum. Irrelevância
do nomem iuris dado pelas partes. Descaracterização do
aval para fiança. A norma contida no inciso III do art.
1.647 do CC exige a outorga uxória do consorte para fins
de prestação de fiança, sob pena de rescindibilidade da
garantia (art. 1.642, IV, do CC). Contudo, no caso, a
outorga uxória se verifica presente, mesmo que
tacitamente, uma vez que a fiança foi prestada pelo
marido da autora em favor da empresa limitada
formada pela autora e mais uma sócia, tendo, cada
uma, direito sobre metade das cotas da sociedade.
Litigância de má-fé afastada. Deram parcial provimento
ao apelo. (TJRS, Ap. Cível n. 70.030.068.738, 16a Câm.
Cível, rel. Paulo Sérgio Scarparo, j. 28.05.2009)
(MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

Código Civil Comentado coord. Min. Cezar Peluso,
12a ed. rev. e atual.
Barueri, SP: Manole, 2018

p.1.778)
Ademais,
ressalte-se
presumir-se,
na
hipótese dos autos, que a dívida em exame tenha revertido em favor do
casal, e não apenas do cônjuge executado.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1068622-81.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20826
10/10
Por tais motivos, à luz do entendimento
acima exposto, deve ser considerada, 'in casu', como concedida a outorga
uxória pela parte embargante, ainda que de forma tácita, não havendo,
pois, nenhuma nulidade a ser declarada.
Destarte,
julgam-se
improcedentes
os
presentes embargos de terceiro, devendo a parte embargante arcar com as
custas processuais e com honorários advocatícios do Patrono da parte 'ex
adversa', ora fixados em 15% sobre o valor da causa, já incluídos os
recursais, ressalvada a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita (fls.129).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator